Tribunal: TJDFT
Processo: 0711034-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711034-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Ordinária proposta pelo agravante contra a agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência. Este consistia na suspensão do aumento das contribuições individuais dos servidores substituídos, determinando a aplicação do reajuste médio da inflação apurado pela ANS, no importe de 7,35% (sete vírgula trinta e cinco por cento). O Juízo de Primeiro Grau entendeu que, por se tratar de caso relativo a plano de saúde coletivo, não se aplica o teto para reajustes fixados pela ANS, tampouco os índices oficiais de inflação. Ressaltou, na mesma decisão agravada, que a requerente/agravante poderá demonstrar, no bojo da instrução, que os reajustes implementados pela requerida/agravada são abusivos, o que afirmou carecer de prova pericial de natureza atuarial. O agravante relata que a agravada implementou reajuste de 12,54% (doze vírgula cinquenta e quatro por cento) no plano de saúde ofertado aos servidores da ora agravante. Alega, em relação ao supramencionado reajuste, ser abusivo; ser muito superior ao proposto pela ANS para o reajuste de planos de saúde individuais ou familiares, no percentual de 7,35% (sete virgula trinta e cinco por cento) e corresponder ao dobro da inflação que fechou 2019 em 4,31% (quatro virgula trinta e um por cento). Afirma que o Poder Judiciário deve assegurar o cumprimento efetivo da Constituição e das normas, em especial no âmbito das relações concretas surgidas no seio social. Alega que o dogma da separação dos poderes, em razão do qual se entende que o Poder Judiciário não atua como legislador positivo, não pode ser óbice a que se façam cumprir normas de alto grau de efetividade. Destaca que, em um passado não distante, restou notória a dificuldade de gestão da GEAP devido a ingerência externas e até mesmo da própria União. Afirma que, ao que tudo indica, pretende-se buscar dos servidores e respectivas famílias a responsabilidade pelo referido prejuízo, com aumentos que não respeitam a lógica legal ou operacional vigente. Sustenta que a decisão agravada fere o princípio constitucional da isonomia. Afirma que, se a inflação média foi de 7,35% (sete vírgula trinta e cinco por cento), desconhece a razão por que a agravada estaria autorizada a aumentar seu plano em 12,54% (doze vírgula cinquenta e quatro por cento). Argumenta que, embora o índice adotado pela ANS tenha considerado os planos individuais de saúde, trata-se de fato que não desconfigura a abusividade no caso em espécie. Tece comentários acerca da insuficiente fiscalização, por parte da União, de modo a impedir a necessidade de recomposição de perdas que afirma serem decorrentes da má gestão da diretoria da agravada. Pondera que o contrato de prestação de serviços médico- hospitalares firmado entre as partes, por ser de adesão, deve ser analisado com extremo rigor, pois a legislação consumerista tem como objeto principal a proteção de um bem jurídico tutelado constitucionalmente, especialmente quando o plano de saúde está - como no caso - atrelado ao seu vínculo funcional com o Ministério da Saúde. Transcreve jurisprudência em favor das teses defendidas. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferida, liminarmente, a tutela pretendida. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal, para que seja reformada a decisão agravada com o deferimento da suspensão do aumento nas contribuições individuais dos servidores quanto ao plano de saúde mantido junto à agravada e com a determinação de aplicação do reajuste médio de inflação apurado pela ANS no importe de 7,35% (sete vírgula trinta e cinco por cento). Preparo regular (ID 15842260). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche o requisito da probabilidade de provimento, necessário à concessão do efeito suspensivo ativo formulado. No julgamento do Recurso Especial n. 1.285.483/PB, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações constituídas com as operadoras de autogestão, como a agravada. Impõe-se, sem embargo, a observação das normas do Código Civil no que tange aos contratos em geral. Destaquem-se os art. 421 e 422, ambos do Código Civil, que preveem a incidência dos princípios da função social do contrato, da probidade e da boa-fé na formação e no cumprimento dos pactos privados. Em que pesem as razões do agravante, não é possível afirmar, no incipiente momento da marcha processual, ser abusivo o aumento no valor do plano de saúde ofertado pela agravada. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Os reajustes anuais de planos de saúde, têm, em regra, o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual. Referidos reajustes quando relacionados a planos coletivos de saúde não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela ANS, os quais se destinam aos planos individuais e familiares, conforme art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/1998[1]. Veja-se: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NULIDADE. AUSENTE. ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. NÃO APLICÁVEIS. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. (...) 3. Os limites previstos nas resoluções da ANS para reajuste das mensalidades são restritos aos planos de saúde individuais, conforme disposto no § 2o do artigo 35-E da Lei no 9.656/98. (...) 5. Os contratos de plano de saúde coletivos não estão limitados aos índices de reajuste autorizados pela ANS para os planos de saúde individuais e familiares. Tendo a parte aderido ao seguro coletivo, inviável a vinculação às regras inerentes aos planos individuais, sob pena de desvirtuamento do pacto. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244930, 07304825120198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Certamente reajustes no valor de planos de saúde coletivo não se sujeitam ao mero arbítrio da seguradora. Em análise não exauriente do processo originário, contudo, os elementos existentes no momento da prolação da decisão agravada indicam que esta deve ser mantida. O exame da alegada abusividade impõe incursão no mérito da lide principal para que sejam prestados maiores esclarecimentos acerca dos critérios utilizados pela agravada para fixação do valor do plano e sua conformidade à legislação de regência, ao estatuto da instituição e a estudos atuariais possivelmente realizados. Trata-se de matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento recursal, necessário à concessão da tutela liminar pleiteada. Confira-se, em caso análogo, entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviabiliza a antecipação da tutela de mérito a necessidade de dilação probatória para aferição de suposto reajuste abusivo das mensalidades de plano de saúde coletivo. 2. Sem a demonstração inequívoca de que a operadora do plano de saúde tenha exigido índice de correção anual das prestações do plano de saúde diverso do estabelecido no contrato não se revela de imediato a probabilidade do direito alegado. 3. A pretensão do consumidor de aplicação ao contrato de plano de saúde coletivo do mesmo índice de correção estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os contratos individuais e/ou familiares é controvertida e deve ser melhor apreciada no julgamento a lide mediante exame acurado do conjunto fático-probatório produzido pelas partes em contraditório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1228818, 07195206920198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vislumbrada a probabilidade de provimento, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Em um juízo de cognição próprio deste momento processual incipiente, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que: (...) § 2o Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS.